Tribunal: STF
Processo: MS 38308
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Geraldo Martins Ferreira contra suposta ilegalidade ocorrido nos autos do MS 21.997/DF, de relatoria da Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães.



    O impetrante narra o seguinte:



    “2. Em 14 de agosto de 2015, o ora impetrante – ex-auditor fiscal da Receita Federal do Brasil - ajuizou Mandado de Segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando (doc. 2): 



    […]



    3. Após a distribuição do feito à Excelentíssima Senhora Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães, o ora impetrante apresentou nos autos petitório incidental contendo pleito de tutela de urgência, com base na notícia do julgamento de um outro Mandado de Segurança previamente manejado em seu favor perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a colenda Primeira Seção da Corte anulou ato de demissão distinto, mas proferido em condições em tudo assemelhadas aquelas em discussão no outro Writ, igualmente de autoria do Ministro de Estado da Fazenda (doc. 3). 



    4. Em 16 de novembro de 2015, a digna autoridade impetrada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado (doc. 4). 



    5. Uma vez prestadas as informações pelo Ministro de Estado da Fazenda (doc. 5) e colhido o parecer do Ministério Público Federal (doc. 6), os autos seguiram conclusos para a eminente Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães em 4 de fevereiro de 2016, conforme informação constante do sistema de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: […]



    6. Um pouco mais de 9 meses depois, em petitório datado de 8 de novembro de 2016, o ora impetrante apresentou pedido de preferência para que o Writ fosse ‘incluído em pauta para julgamento’, considerando que ‘o feito está devidamente instruído desde o dia 4 de fevereiro deste ano, já contando inclusive com parecer da Subprocuradoria-Geral da República’, o que se justificativa ‘pela idade avançada do impetrante, que já conta com 70 anos, e por isso faz jus à prerrogativa que lhe é conferida pelo artigo 71, caput, do Estatuto do Idoso’ (doc. 7). 



    7. A nobre autoridade impetrada não respondeu nem a este pedido, nem a outros 11 formulados posteriormente, nas seguintes datas (docs. 8 a 18): 



    a) 5 de dezembro de 2016; 



    b) 6 de fevereiro de 2017; 



    c) 17 de maio de 2017; 



    d) 21 de junho de 2017; 



    e) 21 de julho de 2017; 



    f) 18 de agosto de 2017; 



    g) 20 de setembro de 2017; 



    h) 23 de janeiro de 2018; 



    i) 23 de novembro de 2018; 



    j) 16 de outubro de 2020; e 



    k) 14 de outubro de 2021.



    8. Em 16 de outubro de 2020, o ora impetrante – naquela ocasião já com 74 anos de idade completos - reiterou o pedido de preferência, ‘antes que não haja mais tempo hábil para que a entrega da prestação jurisdicional possa surtir os efeitos práticos pretendidos na inicial’ (doc. 17). 



    9. Após aguardar por um pouco mais de um ano pela efetiva prestação jurisdicional, o ora impetrante apresentou novo pedido de preferência, em 14 de outubro de 2021, para que o Writ fosse ‘incluído em pauta para julgamento, considerando que o feito está devidamente instruído desde o dia 4 de fevereiro de 2016’ (doc. 18). 



    10. A nobre autoridade impetrada jamais se pronunciou sobre quaisquer dos pedidos acima alinhavados, encontrando-se o Mandado de Segurança, no momento, aguardando por julgamento de mérito, mais de 6 anos após a sua protocolização perante o Superior Tribunal de Justiça” (págs. 3-6 da inicial; sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que,



    “[...] considerando os mais de 6 anos de tramitação do Mandado de Segurança n°. 21.997/DF perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como o fato de o impetrante ser idoso, com 75 anos completos, desponta cristalino, concessa maxima venia, o seu direito líquido e certo ao imediato julgamento de mérito do feito, em respeito aos artigos 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 71, caput, da Lei n°. 10.741/2003” (pág. 11 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.



    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.



    Nessa esteira, a Súmula 624 desta Corte estabelece que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”. 



    Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência se firmou no sentido de que permanece em vigor o art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), segundo o qual cabe aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. 



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1° do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator